Tribunal: TJBA
Processo: 0500282-50.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500282-50.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALFREDO CABRAL DE ASSIS e outros (2) Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, DANIEL LIMA OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 89, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93). OPERAÇÃO XAVIER/CHAVE-E. CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATAÇÕES DIRETAS FRAUDULENTAS. CONTÁBIL CONTABILIDADE E SCM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL. CONTRATOS SUPERFATURADOS. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA. REPASSES ILÍCITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES, COM EXCEÇÃO DA PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO APELANTE MAIOR DE 70 ANOS, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8666/93 E ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. REJEITAR AS PRELIMINARES, EXCETO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELANTE ALFREDO CABRAL DE ASSIS. NO MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS, MANTENDO A CONDENAÇÃO NOS DEMAIS TERMOS. 1. Preliminares rejeitadas. Não configuração de inépcia da denúncia, que descreve de forma clara e individualizada as condutas atribuídas aos réus, em consonância com os requisitos do art. 41 do CPP. Regularidade da investigação criminal conduzida pelo Ministério Público, conforme entendimento firmado no RE 593.727/MG (STF). 2. Prescrição da pretensão punitiva. Verificada a consumação do delito de fraude à licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93) em 26/02/2013 e tendo a denúncia sido recebida apenas em 14/04/2020, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, III, 111, I e 115 do Código Penal, haja vista que o réu, maior de 70 anos à época, fazia jus à redução pela metade do prazo prescricional, que, no caso, foi superior ao lapso transcorrido. No tocante ao crime de peculato (art. 312, caput, CP), reconhecida a continuidade delitiva e aplicada pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 8 anos, reduzido para 4 anos nos termos do art. 115 do Código Penal. Considerando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não decorreu prazo superior ao limite legal, afasta-se a alegação de prescrição da pretensão punitiva. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de fraude à licitação, declara-se extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal do crime de peculato, quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerando-se a pena concretamente aplicada e a redução pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, em razão da idade do réu. No caso, fixada pena de 2 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, reduzido para 2 anos por força da idade superior a 70 anos. Aplicação da Súmula 497 do STF, que afasta o cômputo do aumento da continuidade delitiva para fins de prescrição. Reconhecimento, ainda, da prescrição da pena de multa, nos termos do art. 114, II, do Código Penal. Conexão processual e alegações de nulidade por desmembramento de feitos rejeitadas. Ausência de prejuízo à ampla defesa e contraditório. Possibilidade de separação de processos para garantir a duração razoável do processo (art. 80 do CPP). 3. Cadeia de custódia das provas devidamente preservada. Laudos periciais oficiais comprovam a extração regular dos dados de aparelhos telefônicos, com ampla possibilidade de contraditório e ausência de indícios de adulteração. 4. Fundamentação da sentença adequada e suficiente. Cumprimento do dever constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Inexistência de omissões ou contradições que comprometam a validade da decisão. 5. Alegação de quebra de imparcialidade afastada. Existência de sentenças em processos correlatos (Operação Xavier) não implica em impedimento ou suspeição automática, inexistindo demonstração de parcialidade. 6. Ausência de nulidade por descumprimento do art. 514 do CPP. Aplicabilidade restrita aos crimes funcionais próprios, inexistente em relação aos apelantes Cleomir e Alfredo, e inaplicável a Josevaldo Viana Machado em razão da coexistência de crimes funcionais e comuns. 7. Configuração dos delitos imputados. Demonstração da contratação direta irregular das empresas Contábil e SCM, mediante inexigibilidade de licitação fraudulenta, com posterior repasse de parte dos valores recebidos ao então Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, a título de propina. 8. Peculato caracterizado pelo desvio de recursos públicos, mediante superfaturamento contratual e repasses indevidos à conta pessoal de agente público. 9. Corrupção passiva comprovada, independentemente da demonstração formal da oferta da vantagem, bastando o recebimento da propina (art. 317 do CP). 10. Fraude à licitação subsistente, mesmo após a revogação da Lei nº 8.666/93, em face da continuidade normativo-típica com o art. 337-E do Código Penal. 11. Concurso material entre os crimes praticados e reconhecimento de continuidade delitiva nos delitos de peculato (art. 71 do CP), diante da repetição dos desvios em moldes semelhantes. 12. Fixação da reparação mínima dos danos em favor do Município de Ilhéus, nos termos do art. 387, IV, do CPP, em valores correspondentes aos montantes desviados. 13. Dosimetria das penas proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias judiciais, com imposição de regimes de cumprimento compatíveis com o somatório das penas aplicadas: regime fechado para Josevaldo Viana Machado e regime semiaberto para Cleomir Primo Santana. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. APELAÇÕES CONHECIDAS para REJEITAR AS PRELIMINARES, EXCETO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELANTE ALFREDO CABRAL DE ASSIS. NO MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS, MANTENDO A CONDENAÇÃO NOS DEMAIS TERMOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500282-50.2020.8.05.0103, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E REJEITAR AS PRELIMINARES, EXCETO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELANTE ALFREDO CABRAL DE ASSIS, A QUAL RECONHECE-SE, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE. NO MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS, MANTENDO A CONDENAÇÃO NOS DEMAIS TERMOS, nos termos do voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA